Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729012-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCA AURELUCIA DE MORAES RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO interposta por FRANCISCA AURELUCIA DE MORAES em face de decisão proferida por esta Relatoria que deixou de admitir seu respectivo processamento. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno. Em análise às razões recursais, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar Contrarrazões. Após, retornem conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2023 15:10:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora